Tribunal: TJSP
Processo: 0003173-76.2025.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que determinou a penhora de valores eventualmente localizados na conta bancária da sentenciada, visando ao adimplemento da pena de multa (R$ 60.150,96). Inviabilidade. Não há que se falar em impenhorabilidade da remuneração. Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora impostos pela legislação processual civil.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que determinou a penhora de valores eventualmente localizados na conta bancária da sentenciada, visando ao adimplemento da pena de multa (R$ 60.150,96). Inviabilidade. Não há que se falar em impenhorabilidade da remuneração. Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora impostos pela legislação processual civil. Existência de norma específica na LEP, que impede a aplicação da analogia, inexistindo lacuna a ser preenchida. Inteligência dos arts. 168 e 170 da LEP. Precedentes desta C. Câmara. Ademais, ofício emitido pela diretoria informando que a sentenciada nem sequer realiza atividade laborativa naquela unidade, reforçando ser o pedido inconcebível. Decisão mantida. Improvido.